Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 3o, §3o, da Lei no 4.266/08, que prevê a hipótese excepcional de contrato de professores substitutos para suprir eventuais carências temporárias do sistema educacional.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (Precedentes STJ).
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada sem efeitos infringentes.